Tribunal: TJMT
Processo: 1014256-45.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014256-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIANA NAPOLIS COSTA - CPF: 698.284.901-53 (ADVOGADO), MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES - CPF: 910.464.671-15 (AGRAVANTE), CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE - CNPJ: 36.925.485/0001-71 (AGRAVADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), JOSE MATHEUS GOMES FILHO - CPF: 027.820.651-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE POUSO GOMES - CPF: 274.466.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AGRAVANTE/EXECUTADO - PENHORA DE SALÁRIO - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravante figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado e a
de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1027617-79.2018.8.11.0041, movida em se desfavor por CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE, que deferiu o pedido de penhora de 20% dos seus rendimentos líquidos até a satisfação integral do débito.

Em suas razões, em apertada síntese, sustenta o Agravante (i) a impenhorabilidade do salário; (ii) o impacto da penhora no percentual de 20% no subsídio causará grave transtornos na sua vida financeira, prejudicando seu sustento e o sustento de suas filhas; (iii) a mitigação da regra de impenhorabilidade deve ser aplicada apenas em casos excepcionais.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão a fim de suspender a penhora sobre o percentual de 20% do seu subsídio.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 173850165).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 177326171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EDIFÍCIO CARIBE em face de JOSÉ MATHEUS GOMES FILHO, MARIA JOSÉ POUSO GOMES e MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES, alegando que os dois primeiros executados são proprietários do apartamento 72 do Condomínio Residencial Edifício Caribe, e o terceiro Executado, por sua vez, é filho deles e sempre residiu no referido imóvel.

Anota que os proprietários e seu filho estavam sem pagar as taxas condominiais há dezenas de meses e, diante disso, em 2017, a administração do condomínio realizou um acordo extrajudicial, assinado pelo terceiro Executado, para quitação de tais taxas em atraso, no qual se obrigou ao pagamento do valor total de R$ 50.000,00, sendo o mesmo parcelado em uma entrada de R$ 10.000,00, com vencimento para o dia 10/02/2017, e mais 16 parcelas sucessivas de R$ 2.500,00.

Afirma que os Executados só adimpliram com o pagamento da entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais 04 parcelas de R$ 2.500,00, restando pagar 12 parcelas de R$2.500,00, referente ao acordo de pagamento das taxas condominiais.

Salienta que ficou estabelecido na Cláusula 3ª do acordo que o não pagamento de qualquer parcela acarretaria o vencimento antecipado das demais, com a incidência de multa de 20% do total devido, juros de mora e correção monetária.

Assim, requereu a citação dos executados para que no prazo de 03 (três) dias, paguem o valor de R$ 39.738,70, relativo ao acordo para quitação das taxas condominiais.

O Executado MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES se deu por citado ao apresentar os Embargos à Execução nº 1036745-26.2018.8.11.0041, mas deixou de efetuar o pagamento do valor em execução.

O Exequente requereu a realização de penhora online de dinheiro encontrado em contas pertencentes ao executado MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES e, não sendo encontrado dinheiro em contas correntes, que seja oficiado o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para determinar a penhora de 30% do salário do Executado.

Citados, os executados JOSÉ MATHEUS GOMES FILHO e MARIA JOSÉ POUSO GOMES opuseram EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito em relação aos Excipientes pela ilegitimidade passiva, bem como a condenação do Excepto no pagamento de honorários advocatícios.

O Juízo a quo acolheu a Exceção de pré-executividade e consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação a José Matheus Gomes Filho e Maria José Pouso Gomes, em razão da ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, no CPC. Ainda condenou a parte excepta/exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC, contudo, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Por fim, determinou a intimação da parte exequente para dar prosseguimento no feito em relação a MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES.

Ao analisar os Embargos à Execução nº 1036745-26.2018.8.11.0041, o Juiz singular julgou-os improcedentes, com suporte no artigo 487, I, do CPC, e condenou embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

O Exequente requereu o prosseguimento da execução, com o bloqueio SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, bem como RENAJUD do executado MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES, bem como atualizou o débito (R$ 74.312,70).

Deferido o pedido, foi bloqueada a quantia de R$ 223,19 (duzentos e vinte e três reais e dezenove centavos).

Diante da insuficiência, o Exequente requereu a penhora de até 30% da remuneração líquida auferida pelo ora Executado junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, onde ocupa hoje o cargo de Assessor Técnico de Gabinete III, com remuneração bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo deferiu o pedido e determinou a penhora de 20% sobre os rendimentos líquidos do executado até a satisfação integral do débito, o que deu azo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Com efeito, não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do novo CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2º do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Em caso semelhante ao dos autos (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ, EREsp 1582475/MG (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0041683-1), Rel.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, Data do Julgamento: 03/10/2018)

E deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DA CO-DEVEDORA – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ também possui entendimento no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como avalista, motivo pelo qual se o valor encontrado na sua conta, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.” (TJ-MT, RAI nº 1005511-52.2018.8.11.0000, Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 22/08/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC/15) – POSSIBILIDADE DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC/15, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.” (TJ-MT RAI nº 1005632-17.2017.8.11.0000, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2018)

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravante figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito alimentar e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023